Tribunal: TJSP
Processo: 0017322-45.2013.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Embargos de declaração. Oposição em face de decisão já objeto de embargos de declaração anteriores, a mesma parte. Descabimento da dupla recorribilidade em face de uma mesma decisão. Preclusão consumativa verificada. Segundos embargos, em termos cronológicos, inadmissíveis. Recurso não conhecido.

Embargos de declaração. Primeiro recurso. Sugestão de omissão no v. acórdão embargado, à guisa

Ementa:

Embargos de declaração. Oposição em face de decisão já objeto de embargos de declaração anteriores, a mesma parte. Descabimento da dupla recorribilidade em face de uma mesma decisão. Preclusão consumativa verificada. Segundos embargos, em termos cronológicos, inadmissíveis. Recurso não conhecido.

Embargos de declaração. Primeiro recurso. Sugestão de omissão no v. acórdão embargado, à guisa de pretexto para forjar a admissibilidade do recurso. Embargante que se limita a afrontar o mérito da solução adotada pela turma julgadora. Embargos desvirtuados de seu escopo natural. Ociosidade do prequestionamento, lançado a esmo. Embargos declaratórios não conhecidos, por fundamento distinto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0017322-45.2013.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS, é embargado
ALBINO PEREIRA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0017322-45.2013.8.26.0562/50000 -Voto no 17.968
2
Embargante: Fundação Petrobrás de Seguridade Social - Petros
Embargado: Albino Pereira Junior
Interessada: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás
Embargos de Declaração no 0017322-45.2013.8.26.0562/50000
Voto no 17.968
Embargos de declaração. Oposição em face de decisão já
objeto de embargos de declaração anteriores, a mesma
parte. Descabimento da dupla recorribilidade em face de
uma mesma decisão. Preclusão consumativa verificada.
Segundos
embargos,
em
termos
cronológicos,
inadmissíveis. Recurso não conhecido.
Embargos de declaração. Primeiro recurso. Sugestão de
omissão no v. acórdão embargado, à guisa de pretexto
para forjar a admissibilidade do recurso. Embargante
que se limita a afrontar o mérito da solução adotada pela
turma julgadora. Embargos desvirtuados de seu escopo
natural. Ociosidade do prequestionamento, lançado a
esmo. Embargos declaratórios não conhecidos, por
fundamento distinto.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela corré-
apelante em face do v. acórdão de fls. 481/495, pelo qual se deu parcial provimento
aos apelos interpostos contra r. sentença que por seu turno julgara parcialmente
procedente demanda de revisão de benefício relativo a plano de previdência privada.
Aduz a embargante a fls. 571/580, em síntese, padecer o v.
acórdão de omissão no tocante ao entendimento sedimento pelo E. Superior Tribunal
de Justiça no REsp. no 1.564/070/MG e no REsp. no 1.425.326/RS, insistindo na
vedação da paridade dos servidores aposentados com os servidores da ativa bem
como do repassa de abono e vantagens a esses concedidos. Destaca, por outro lado,
entendimento firmado pelo mesmo Tribunal no REsp. no 1.312.736/RS, apontando
que eventual revisão do benefício necessitaria de prévio custeio. Ato contínuo,
argumenta que a procedência da demanda estaria condicionada à efetuação de aportes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0017322-45.2013.8.26.0562/50000 -Voto no 17.968
3
com o intuito de preservar o equilíbrio atuarial. Por fim, sustenta ser o decisum
contraditório, por ter decidido em descompasso com os comandos do art. 5o, V e X
da Constituição da República, bem como omisso quanto ao art. 93, IX, também da
Constituição, pedindo, em tais termos, o acolhimento dos declaratórios, para que
sejam sanados os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.
A fls. 582/588, aponta a mesma parte haver omissão em
relação ao entendimento sedimento pelo E. Superior Tribunal de Justiça no REsp. no
1.312.736/RS e no REsp. no 1.425.326/RS, insistindo na impossibilidade de
concessão de parcelas como abono e vantagens de qualquer natureza aos benefícios
complementares. Por outro lado, pugna pela reforma do v. acórdão embargado para
que seja considerado o teto regulamentar para suplementação do benefício. Enfim,
sustenta ser o decisum omisso, uma vez que teria julgado o litígio em descompasso
com os artigos fundamentos (sic), bem como com a jurisprudência e a Lei
complementar no 109/2011 e demais artigos da Constituição da República sobre a
matéria discutida nos autos (sic), destacando, quanto à última, os artigos 5o, LV e 93,
IX. Pede, em tais termos, o acolhimento dos embargos, para que sejam sanados os
vícios apontados bem como para fins de prequestionamento.
É o relatório.
Antes de mais nada, destaca-se ter havido oposição em
duplicidade de embargos de declaração pela corré Fundação Petrobrás de Seguridade
Social Petros, o primeiro protocolado em 6/10/2020, encartado a fls. 582/588, e o
segundo, de 6/11/2020, a fls. 571/580.
Não obstante a ausência de correspondência entre a ordem
cronológica em que protocolados os recursos e aquela em que juntados aos autos pela
Serventia, consigna-se desde logo ser o caso de não conhecimento dos embargos
declaratórios de fls. 571/580, pois correspondentes na verdade a segundos embargos
de declaração contra a mesma decisão, ainda que com fundamentação não idêntica.
Assim, seja em função do princípio da unirrecorribilidade,
que impede o manejo de mais de um recurso contra a mesma decisão, seja pela regra
de preclusão consumativa (pois já exercida a faculdade processual correspondente),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0017322-45.2013.8.26.0562/50000 -Voto no 17.968
4
os embargos se mostram inadmissíveis.
Já
os
declaratórios
de
fls.
582/588,
como
dito
cronologicamente anteriores, são também inadmissíveis, mas por razão diversa.
Nota-se, com efeito, que do princípio ao fim, limita-se a
embargante a reiterar os termos do recurso julgado e manifestar discordância para
com o conteúdo da decisão embargada, outra coisa não fazendo, portanto, que não se
valer dos embargos como meio impugnativo, característica a eles estranha.
Aludem os declaratórios apenas formalmente à figura da
omissão, de modo a forjar hipótese de admissibilidade amoldada a alguma das
situações previstas no art. 1.022 do CPC, mas não se dignam a apontar de forma
concreta de que forma o v. acórdão seria omisso.
Ademais, ociosa a intenção de prequestionamento, lançada
totalmente a esmo.
Ante o exposto, não se conhece de ambos embargos
declaratórios.
FABIO TABOSA
Relator